Tribunal: TJES
Processo: 5000108-55.2024.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000108-55.2024.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: DOMINGOS CESCONETTI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e determinou a sustação de protesto. A concessionária apelante havia informado ao consumidor que um débito expressivo seria diluído nas faturas futuras, mas, contrariando a própria comunicação, efetuou o protesto do valor integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve falha na prestação do serviço pela concessionária; (ii) se o protesto indevido de dívida, cuja forma de cobrança havia sido acordada de modo diverso, gera dano moral indenizável; e (iii) se o valor arbitrado a título de indenização observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, bastando a prova do ato ilícito, do nexo causal e do dano. 4. A falha na prestação do serviço é incontroversa, uma vez que a própria apelante admitiu administrativamente o equívoco ao protestar título que deveria ter sido faturado de forma parcelada, conforme orientação anteriormente enviada ao consumidor. 5. Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, o protesto indevido de título configura dano moral
in re ipsa
(presumido), dispensando a prova de efetivo prejuízo à honra ou ao crédito. 6. O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença revela-se adequado às finalidades compensatória e pedagógica da condenação, não comportando redução diante da capacidade econômica da ofensora e da gravidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O protesto de dívida realizado em descumprimento a ajuste prévio de parcelamento comunicado pela concessionária ao consumidor constitui falha na prestação do serviço. 2. O protesto indevido de título gera dano moral presumido, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.867.219/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 03.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

em face da r. sentença que nos
autos
da ação
de indenização
ajuizada por
DOMINGOS CESCONETTI,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para confirmar a tutela de urgência e determinar a sustação do protesto realizado em nome do autor, bem como condenar a ora apelante ao pagamento de cinco mil reais a título de indenização por dano moral.

Apela a parte requerida alegando, em suma, a ausência de ato ilícito, bem como a ausência de prova do dano moral. Em trato subsidiário, pretende a redução do valor fixado em sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000108-55.2024.8.08.0049

APELANTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

APELADO: DOMINGOS CESCONETTI

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

em face da r. sentença que nos
autos
da ação
de indenização
ajuizada por
DOMINGOS CESCONETTI,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para confirmar a tutela de urgência e determinar a sustação do protesto realizado em nome do autor, bem como condenar a ora apelante ao pagamento de cinco mil reais a título de indenização por dano moral.

Apela a parte requerida alegando, em suma, a ausência de ato ilícito, bem como a ausência de prova do dano moral. Em trato subsidiário, pretende a redução do valor fixado em sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelo protesto de título em nome do autor, bem como a existência de danos morais indenizáveis e a adequação do valor fixado a esse título.

Adianto que não assiste razão à apelante.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, enquadrando-se o autor no conceito de consumidor (art. 2º do CDC) e a ré no de fornecedora de serviços (art. 3º do CDC). Assim, a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos causados independentemente de culpa, bastando a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal.

Compulsando os autos, verifica-se que a falha na prestação do serviço restou incontroversa. A documentação acostada comprova que a apelante enviou correspondência ao consumidor informando sobre a necessidade de refaturamento de contas devido a medição incorreta. Na referida missiva, a concessionária comunicou expressamente:
"A inclusão destes valores nas próximas faturas de energia elétrica..."
.

Contrariando sua própria comunicação e a expectativa legítima criada no consumidor de que o débito seria diluído nas faturas vincendas, a apelante procedeu ao protesto do valor integral (R$ 7.490,09) junto ao Cartório do 1º Ofício de Venda Nova do Imigrante.

A ilicitude da conduta é patente e foi, inclusive, reconhecida pela própria apelante na via administrativa. Conforme documento de ID 18153406, em e-mail enviado ao autor em 16/02/2024, o setor de relacionamento da EDP admitiu o equívoco:

"Apurado que o débito em protesto é referente a fatura de Out/2023 no valor de R$ 6.853,49. [...] Pedimos desculpas pelo transtorno causado e foi realizada a exclusão de registro do protesto com relação a fatura."

No tocante ao dano moral, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o protesto indevido de título ou a inscrição irregular em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, que decorre da própria gravidade do fato e dispensa a prova de efetivo prejuízo. Veja-se:

(...) 2. A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova. 3 . Somente em casos excepcionais é possível a revisão do valor arbitrado a título de danos morais, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a sua fixação em R$ 5.000,00 não se revela exorbitante. Logo, incide o óbice da Súmula 7/STJ para analisar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade utilizados pela Corte de origem. 4 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1867219 SP 2021/0095919-6, Data de Julgamento: 03/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022)

No caso em tela, o autor, produtor rural, teve seu nome negativado indevidamente, o que, por si só, é suficiente para macular sua honra objetiva e restringir seu crédito na praça, gerando o dever de indenizar.

Quanto ao valor da indenização, este deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade: compensatória para a vítima e pedagógico-punitiva para o ofensor, a fim de desestimular a reiteração da conduta lesiva.

Considerando a capacidade econômica da ofensora (grande concessionária de serviço público), a gravidade da falha (protesto de dívida que a própria empresa informou que parcelaria) e o caráter punitivo da medida, entendo que o valor fixado na origem, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra exorbitante, estando em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos semelhantes. A redução do
quantum
esvaziaria o caráter pedagógico da condenação, tornando-a inócua frente ao porte econômico da apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do apelado, para 17% (dezessete por cento) nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)